Tribunal: TJES
Processo: 5003002-88.2023.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Abuso de Poder; Busca e Apreensão de Bens
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003002-88.2023.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
IMPETRANTE: PABLO OLIVEIRA DA HORA
IMPETRADO: JUIZO DE SANTA TERESA - VARA UNICA
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE VEÍCULO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA

1) Vislumbra-se a fragilidade da instrução da inicial do presente ‘mandamus’, pois não constam peças essenciais à análise do pedido, como, a decisão judicial que determinou a busca e apreensão, nem mesmo a documentação de comprovação da propriedade do veículo, sendo que foram juntadas apenas algumas partes do inquérito policial.

2) Em matéria de Mandado de Segurança, a existência de prova pré-constituída reveste-se de verdadeira condição da ação, cuja ausência resulta em inevitável indeferimento da inicial e não conhecimento do pedido, nos moldes delineados nos arts. 10, da Lei nº 12.016/09 c/c 485, I, do CPC.

3) Segurança denegada.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
PABLO OLIVEIRA DA HORA
, contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA VARA DE SANTA TERESA/ES
, o qual, nos autos do inquérito policial nº. 0000825-41.2022.8.08.0044, realizou a busca e apreensão e a posterior alienação do bem pretendido (um veículo).

Conforme a inicial (ID 4581623) o impetrante requer a devolução do bem por alegar ser terceiro de boa-fé, não tendo relação com o fato criminoso investigado, bem como que o veículo não constava do rol de bens a serem apreendidos no mandado expedido pela autoridade coatora.

O pedido liminar foi indeferido conforme consta do ID 4632455.

Informações prestadas pela Autoridade coatora no ID 5170868.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo não conhecimento da impetração ou, subsidiariamente, pela denegação da segurança em ID 5459570.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
PABLO OLIVEIRA DA HORA
, contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA VARA DE SANTA TERESA/ES
, o qual, nos autos do inquérito policial nº. 0000825-41.2022.8.08.0044, realizou a busca e apreensão e a posterior alienação do bem pretendido (um veículo).

Conforme a inicial (ID 4581623) o impetrante requer a devolução do bem por alegar ser terceiro de boa-fé, não tendo relação com o fato criminoso investigado e que o veículo não constava do rol de bens a serem apreendidos no mandado expedido pela autoridade coatora.

O pedido liminar foi indeferido conforme consta do ID 4632455.

Informações prestadas pela Autoridade coatora no ID 5170868.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo não conhecimento da impetração diante da deficiência da instrução da inicial – ausência de prova pré-constituída, e supressão de instância.

De início, destaco que não há notícia nos autos de que a autoridade apontada como coatora já tenha se manifestado sobre a questão ora em debate, o que resulta em inevitável supressão de instância, lembrando ainda que o Inquérito não foi concluído, conforme destacado nas informações prestadas pela Autoridade coatora.

Acerca do fato investigado no Inquérito Policial, consta do Relatório da Polícia Civil, em anexo, que o veículo objeto do pedido de restituição teria sido apreendido em poder de um dos investigados, o indiciado André Cruz Batista, acusado do crime de homicídio qualificado.

A decisão que concluiu pelo indeferimento liminar foi tomada com suporte na ausência de motivos para autorizar a antecipação da restituição do veículo, conforme dispõe o artigo 118, do CPP, segundo o qual não é permitida a liberação de bens apreendidos que interessam ao processo, mormente, porque a referida apreensão ocorreu de acordo com os ditames legais e sua apreensão também assegura, em caso de condenação, a aplicação do disposto no artigo 91, inciso II, alínea “b”, do CP.

Na mesma decisão ficou consignada a fragilidade da instrução do presente ‘mandamus’, pois não constavam peças essenciais à análise do pedido, como a decisão judicial que determinou a busca e apreensão e nem mesmo a documentação de comprovação da propriedade do veículo foram juntadas, apenas algumas do inquérito policial.

Em que pese constar o nome do impetrante como proprietário do veículo apreendido no relatório constante do Inquérito, é fato que o ora impetrante não trouxe aos autos prova pré-constituída de que era o próprio que utilizava o automóvel, nem mesmo notas ou recibo de entrega do veículo para ser reparado na oficina onde foi apreendido.

A esse respeito, bem se pronunciou o Douto Procurador de justiça Marcello de Souza Queiroz, em seu Parecer:

Sob esse prisma, destaca-se que, embora assevere ser o legítimo proprietário do veículo, não indica nenhum meio de demonstrar tal afirmativa, sequer colaciona documentos do veículo automotor apreendido emitido pelo órgão de trânsito, de modo a comprovar a origem lícita do bem e que não há relação com o cometimento dos delitos em apuração.

Igualmente, a despeito de afirmar ser o proprietário, não comprova a decisão judicial que determinou a busca e apreensão no Inquérito Policial nº 0000825-41.2022.8.08.0044, nem mesmo colaciona cópia do aludido procedimento investigativo de modo a permitir a análise do contexto fático que justificou a ordem judicial questionada.

Diante deste cenário, imperioso destacar que a inicial não trouxe prova suficiente para demonstrar as alegações expostas pelo impetrante. Neste giro, assim se posiciona a jurisprudência acerca da ausência de prova pré-constituída em mandado de segurança:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. EX-CABO DA AERONÁUTICA. PORTARIA N. 1.104/GM-3/1964. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO. SUPOSTA PARCIALIDADE DE PARTE DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE ANISTIA. DECADÊNCIA CONFIGURADA. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 9.3.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Tratando-se de ato comissivo, considera-se, como termo inicial do prazo decadencial para a propositura do writ, a data da respectiva publicação na imprensa oficial, oportunidade na qual é dada ciência ao interessado do ato impugnado e que este revela-se apto à produção de efeitos lesivos à esfera jurídica do impetrante (STF, AgRg no MS 23.528, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 19.8.2011).

III - Esta Corte possui entendimento consolidado segundo o qual a impetração de mandado de segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo, comprovado mediante prova pré-constituída.

IV - No caso, as provas juntadas são insuficientes para demonstrar a certeza do direito alegado.

V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VII - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no MS n. 28.616/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - DIREITO À SAÚDE - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO: CONDIÇÃO DA AÇÃO - ATO COATOR: AUSÊNCIA - VIA INADEQUADA: PROCESSO EXTINTO: EFEITO TRANSLATIVO.
1. Em mandado de segurança a prova do direito líquido e certo constitui verdadeira condição da ação sem a qual se torna inadequada a via eleita. 2. A ausência de prova pré-constituída sobre a existência de ato coator compromete no essencial o processamento do mandado de segurança, conduzindo inexoravelmente ao indeferimento da petição inicial. (TJMG - Mandado de Segurança 1.0000.17.092203-3/000, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/07/2023, publicação da súmula em 13/07/2023)

Ante o exposto,
conheço

da presente ação para DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos dos arts. 6º, §5º, da Lei nº 12.016/09.

É como voto.